Tribunal: TJMT
Processo: 1030597-15.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030597-15.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DOUGLAS DANILLO SANTOS DA SILVA - CPF: 007.887.741-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE APREENSÃO DE DROGAS NO VEÍCULO E CONFISSÃO DO RECORRIDO SOBRE EXISTÊNCIA DE MAIS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR RECONHECIDA – TEMA 280 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM O
PERICULUM LIBERTATIS
– MERA REFERÊNCIA À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É lícito o ingresso de policiais militares em residência sem mandado judicial quando amparado em "fundadas razões" que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral, STF).

A prévia apreensão de drogas no veículo do recorrido, associada à sua confissão sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência, configura fundada razão suficiente para justificar o ingresso policial no domicílio sem autorização judicial, caracterizando estado de flagrância que legitima a busca domiciliar.

Embora a quantidade expressiva de drogas apreendida (6,460kg de maconha e 3,94g de pasta base de cocaína) seja circunstância relevante, não é suficiente, por si só, para justificar a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem o
periculum libertatis
.

A ausência de antecedentes criminais significativos, de indícios de pertencimento a organização criminosa, bem como o fato de o recorrido encontrar-se em liberdade há mais de um ano sem notícias de envolvimento em novos crimes, evidenciam que não estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

A prisão preventiva é medida excepcional que só deve ser adotada quando evidenciada sua absoluta necessidade e quando as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não forem suficientes ou adequadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1007534-63.2023.8.11.0042, que, em sede de audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante de DOUGLAS DANILO SANTOS DA SILVA, indiciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro, circunstâncias que demonstram a dedicação do recorrido à mercancia ilícita de drogas. (id. 248605652 – P. 104)

Em contrarrazões, a Defesa

pugnou pelo desprovimento do recurso apresentado, devendo ser mantida a respeitável decisão em favor do recorrido. (Id. 248605652)

Em sede de juízo de retratação, manteve inalterada a r. decisão de pronúncia pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos. (Id. 248605650)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial, assim sintetizando: (Id. 256746166)

“
Síntese Ministerial. Recurso em Sentido Estrito. Tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Concedida liberdade provisória ao recorrido.
Irresignação do Ministério Público
. Alegação de que a custódia cautelar se mostra necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito.
Acolhimento.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo preliminar de constatação, bem como pelo auto de apreensão acostado aos autos. Quanto ao ‘periculum libertatis’, tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se na garantia da ordem pública. Colhe-se dos autos que foram apreendidos 12 (doze) tabletes de maconha, com massa total de 6,460 kg (seis quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas), e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 3,94 g (três gramas e noventa e quatro centigramas), prontos para comercialização, sendo certo que, por tudo o que se vê, o autuado pode voltar a delinquir, sendo a prisão cautelar a única forma de se evitar que coloque em risco toda a sociedade. Requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP preenchidos.
Provimento ao apelo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que em sede de audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante de DOUGLAS DANILLO SANTOS DA SILVA pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Segundo consta dos autos, no dia 02/05/2023, por volta das 23h00, DOUGLAS DANILLO SANTOS DA SILVA foi abordado por policiais militares quando conduzia um veículo Jeep Renegade de cor branca na Rua K11, bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá/MT. A equipe de policiais havia sido acionada pela Agência Local de Inteligência (ALI), que informara sobre a suspeita de transporte de drogas escondido no assoalho do referido veículo.

Durante a busca veicular, os policiais encontraram em um compartimento tipo cofre localizado embaixo do banco do motorista um tablete de substância análoga à maconha, dois documentos de identidade em nome de terceiros ("Thiago Augusto de Carvalho" e "Ricardo Radin") - ambos com foto do autuado - e a quantia de R$ 2.736,00 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais) em espécie.

Conforme o relato dos policiais, o autuado teria confessado informalmente a prática do tráfico de drogas, afirmando que possuía mais entorpecentes em sua residência. Na sequência, os policiais se dirigiram ao local indicado e, adentrando na residência, encontraram mais seis tabletes de substância análoga à maconha, cinco pedaços da mesma substância, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, uma balança de precisão e outros pertences. O autuado teria informado ainda que na manhã do mesmo dia havia entregado cerca de 25kg de entorpecente na cidade de Rondonópolis/MT.

De acordo com o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.113321-A01, anexado aos autos, foram apreendidos ao todo 12 (doze) tabletes de maconha, com massa total de 6,460kg (seis quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas), e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 3,94g (três gramas e noventa e quatro centigramas).

Em audiência de custódia realizada em 03/05/2023, o MM. Juiz de Direito relaxou a prisão em flagrante do autuado, entendendo que houve violação do seu domicílio, uma vez que os policiais militares teriam ingressado em sua residência sem mandado judicial e sem que houvessem sido realizadas investigações prévias ou existido outros indicativos concretos que confirmassem a prática do crime de tráfico de drogas dentro da residência, o que invalidaria a prisão.

Irresignado com essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, alegando, em síntese, a legalidade da busca domiciliar e a necessidade de decretação da prisão preventiva do recorrido para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (quase sete quilogramas de maconha), além da balança de precisão e da vultosa quantia em dinheiro, circunstâncias que indicariam o envolvimento do recorrido com o tráfico de drogas de forma habitual e intensa.

Da legalidade da busca domiciliar

No que tange à legalidade da busca domiciliar, entendo que, diferentemente do entendimento adotado pelo Magistrado de primeiro grau, a entrada dos policiais na residência do recorrido não caracterizou violação de domicílio.

Conforme se extrai dos autos, antes de os policiais ingressarem na residência do recorrido, foi realizada abordagem em seu veículo Jeep Renegade, onde foram encontrados, em compartimento secreto, um tablete de substância análoga à maconha, documentos de identidade falsos com a foto do recorrido e dinheiro em espécie.

Essa descoberta, somada à confissão do recorrido de que possuía mais entorpecentes em sua residência, configurou o estado de flagrância que autorizava o ingresso dos policiais no domicílio do recorrido, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que estabelece a inviolabilidade do domicílio, "salvo em caso de flagrante delito".

Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral),
firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso em análise, a apreensão prévia de drogas no veículo do recorrido, somada à sua própria admissão da existência de mais entorpecentes em sua residência, configura "fundada razão" suficiente para justificar o ingresso dos policiais em seu domicílio.

Diferentemente de outros casos em que a abordagem se baseia exclusivamente em denúncia anônima ou mera atitude suspeita, sem a confirmação efetiva da prática criminosa, no presente caso, os policiais já tinham evidências concretas do crime de tráfico de drogas quando decidiram ingressar na residência do recorrido.

Dessa forma, a busca domiciliar realizada pelos policiais na residência do recorrido foi legal, pois precedida da apreensão de drogas em seu veículo e de sua própria indicação da existência de mais entorpecentes em sua casa, o que configura o estado de flagrância que autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

Da necessidade ou não da prisão preventiva

No que diz respeito à necessidade da prisão preventiva do recorrido, tenho que, apesar da legalidade da busca domiciliar e da existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), não estão presentes os requisitos do
periculum libertatis
que justificariam a decretação da prisão preventiva.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em análise, embora a expressiva quantidade de drogas apreendida
(6,460kg de maconha e 3,94g de pasta base de cocaína)
seja um elemento relevante a ser considerado, não se pode presumir, apenas por essa circunstância, que o recorrido, se mantido em liberdade, voltará a praticar crimes ou representará perigo concreto à ordem pública.

Não há nos autos informações de que o recorrido tenha antecedentes criminais significativos ou que seja integrante de organização criminosa. Também não há notícia de que tenha tentado fugir ou de que tenha adotado qualquer comportamento que possa prejudicar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Além disso, cabe destacar que desde a data do relaxamento da prisão (03/05/2023) até o presente momento, transcorreu-se mais de um ano sem que haja notícia nos autos de que o recorrido tenha se envolvido em novos crimes ou descumprido condições impostas pelo juízo.

Ressalto que a prisão preventiva é medida excepcional que só deve ser adotada quando evidenciada sua absoluta necessidade e quando as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não forem suficientes ou adequadas.

No presente caso, apesar da expressiva quantidade de drogas apreendida, não foram demonstrados elementos concretos que indiquem que o recorrido, em liberdade, representa perigo efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Por essa razão, entendo que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme já determinado pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apenas para declarar a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares na residência do recorrido, mantendo-se, contudo, a decisão que concedeu a liberdade provisória em favor de DOUGLAS DANILLO SANTOS DA SILVA, por não estarem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025